Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. AGÊNCIA DE TURISMO E HOTEL. CONTRATO PARCIALMENTE DESCUMPRIDO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.046/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la: a) restituir à parte autora a quantia de R$ 2.860,98 (dois mil oitocentos e sessenta reais e noventa e oito centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) pagar à requerente a quantia de R$ 1.103,00 (mil cento e três reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (23/07/2020 - id n. 94260451 - Pág. 1) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e, c) pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação da sentença. Pede o provimento do recurso para a reforma da sentença para a fim de que a restituição dos valores seja definida de acordo com a legislação específica adotada nos casos da pandemia do coronavírus. Requer, ainda, que a condenação por danos morais seja decotada da sentença, pois deferida em desacordo com a legislação (Lei 14.046/2020).

2. A ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Inicialmente, ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a parte requerida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte autora/recorrida. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).

4. Nesse passo, a agência de viagens, na qualidade de fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC). A frustração da viagem da autora não ocorreu em razão das restrições da pandemia, de modo que não se aplica ao caso a Lei 14.046/2020. Trata-se de defeito no serviço prestado pelo recorrente que agendou pacote de viagem de hospedagem em hotel fechado há mais de três meses, ocasionando à recorrida, além de estresse e frustação, dispêndio não programado.

5. Acertada a sentença que determinou a restituição imediata de todos os valores pagos pela autora. Além disso, restou configurado o dano moral, já que a situação vivenciada pela autora, hospedagem em hotel inferior ao contratado e com outros dispêndios financeiros, em viagem de férias, decorrente do vício no serviço da recorrente, ultrapassou em muito o mero aborrecimento. Revela-se, ainda, razoável e proporcional o arbitramento do dano moral em R$ 4.000,00, levando-se em consideração as circunstâncias em que os fatos ocorreram.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, fixados em 10% do valor da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.